Tribunal: TJPA
Processo: 0807972-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807972-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARENILSON MARTINS COSTA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio simples. Prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado por homicídio simples, visando a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, ausência de fundamentação e possibilidade de substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia; (iv) saber se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Inexiste excesso de prazo, pois o paciente permaneceu foragido por mais de três anos, tendo sido posteriormente pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento e no risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga prolongada.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

6. Inadequadas as medidas cautelares diversas e a prisão domiciliar, diante da periculosidade do agente e do risco concreto de nova evasão.

7. Ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A gravidade concreta do delito aliada ao histórico de fuga justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando evidenciado risco à aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, HC 602.093/RN; STJ, RHC 200.922/SP, HC n. 398.919/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado pelo advogado
IVANDRO MIRANDA COELHO
em favor de
MARENILSON MARTINS COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA
, nos autos do processo originário nº 0800244-17.2022.8.14.0079.

Narram os autos originários
que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio simples
(artigo 121,
caput
, do Código Penal) contra Gefferson Balieiro França, ocorrido em março de 2022. A segregação cautelar foi decretada em 09 de março de 2022, na fase inquisitorial, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Consta que o paciente permaneceu na condição de
foragido por mais de três anos
, sendo capturado apenas em 09 de maio de 2025, no município de Santana, Estado do Amapá.

Após o encerramento da instrução, sobreveio
decisão de pronúncia
em 01 de outubro de 2025, na qual a magistrada de 1° grau manteve a custódia preventiva por entender que permaneciam hígidos os fundamentos da medida extrema. Inconformada, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, ao qual a 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, em sessão de 20 de fevereiro de 2026, negou provimento à unanimidade.

Na presente impetração
, o causídico sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, alegando que o paciente encontra-se custodiado há aproximadamente 11 (onze) meses sem a devida reavaliação periódica da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Aduz a ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, sustentando que esta se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, e ressalta as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como pintor.

Ademais, a defesa suscita um fator de relevância humanitária: o paciente seria
pai de uma criança menor de 9 anos
(nascida em 06/06/2017) e alega ser o único responsável pelos seus cuidados, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, com base no artigo 318 do Código de Processo Penal.

O pedido de
medida liminar foi indeferido
pela Relatoria original, sob o fundamento de que os requisitos para a concessão imediata não restaram evidenciados de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade coatora para uma análise mais acurada do feito.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações
de estilo, destacando a gravidade concreta da conduta (vítima morta a pauladas e corpo abandonado em local de difícil acesso) e o histórico de evasão prolongada do distrito da culpa, o que demonstraria o risco real à aplicação da lei penal.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pela Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, por entender que a custódia está devidamente fundamentada e que não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados da filha menor.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, destacando a ausência da reavaliação periódica da custódia exigida pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz a
carência de fundamentação concreta
na decisão que mantém a prisão, afirmando que esta se ampara apenas na gravidade abstrata do delito, e ressalta as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, pleiteia a substituição da segregação cautelar por
prisão domiciliar
, alegando ser o paciente o único responsável pelos cuidados de sua
filha menor de 9 anos
, ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, a defesa sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal por estar custodiado há aproximadamente 11 (onze) meses sem que a instrução processual tenha sido finalizada com celeridade.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a segregação efetiva do paciente iniciou-se apenas em
09 de maio de 2025
, uma vez que este permaneceu na condição de
foragido por mais de três anos
desde a decretação de sua prisão em março de 2022. Após sua captura no Estado do Amapá, o feito seguiu trâmite regular: a instrução da primeira fase foi concluída, sobrevindo a
decisão de pronúncia
em 01 de outubro de 2025.

Ademais, observa-se que a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE), o qual foi conhecido e desprovido por unanimidade por esta Egrégia Turma em 20 de fevereiro de 2026, com o respectivo trânsito em julgado. Atualmente, o processo encontra-se na fase de preparação para o julgamento em plenário, nos termos do
artigo 422 do CPP
.

Nesse cenário, incide o entendimento consolidado na
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preceitua que
"pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução"
. Assim, não se vislumbra desídia do Juízo
a quo
ou paralisação injustificada que afronte o princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, colaciono julgados que corroboram a superação do excesso de prazo após a prolação da decisão de pronúncia:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE IMPRIMA CELERIDADE NO JULGAMENTO DO DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Quanto à alegação da necessidade de flexibilização da manutenção da prisão cautelar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, em razão da pandemia da Covid-19, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que torna inviável a apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Segundo se extrai dos autos, o paciente, juntamente com outro corréu, em contexto de organização criminosa, foi o responsável pela morte de Francisco de Lima, pelo motivo de que ele estava supostamente repassando informações à autoridade policial acerca da atuação dos criminosos da região. O paciente, segundo a pronúncia, "era o responsável por todo o trabalho de monitoramento, localização e identificação da vítima, atuando ainda nos momentos posteriores ao fato delituoso, repassando informações sobre a movimentação da cidade, comentários dos populares e as notícias que estavam sendo transmitidas pela imprensa, inclusive, passando fotos retiradas de um blog na internet para Felipe Chaves de Araújo [corréu], da vítima Francisco de Lima".

5. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como na garantia da ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e no fato de ter permanecido foragido por mais de 3 (três anos).

6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura

7. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

8. Na hipótese, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há mais de 4 (quatro) anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando sobretudo a demora de 5 meses da apresentação de alegações finais pela defesa, o adiamento das sessões de julgamento aprazadas e o pedido de desaforamento apresentado pelo Ministério Público.

9. Vale lembrar que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa", conforme assenta a Súmula 64 desta Corte. Demais disso, diante do fato de já haver decisão de pronúncia, não há negar que incide ao caso também o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

10. Em que pese os autos de Desaforamento de Julgamento n. 0809121-26.2019.8.20.0000 terem sido autuados em 28/11/2019 e ainda não terem sido julgados, verifica-se que tal pedido foi apresentado pelo Ministério Público, com fundamento em procedimento investigatório para apurar suposta coação no curso do processo, na medida em que chegou ao conhecimento da acusação que os jurados sorteados estariam sendo procurados por acusados e familiares com o fim de intimidação, fato extremamente grave, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apta a justificar a soltura do paciente.

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que imprima celeridade no julgamento do Desaforamento de Julgamento n. 0809121-26.2019.8.20.0000, com recomendação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Caraúbas/RN, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC n. 602.093/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Dessa forma, considerando que o feito se encontra em fase avançada e que a demora inicial decorreu da própria evasão do paciente do distrito da culpa, não resta configurado o constrangimento ilegal arguido, razão pela qual deve ser rejeitada a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

Em que pesem os argumentos expendidos na impetração, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser denegada neste ponto, uma vez que a custódia cautelar de
Marenilson Martins Costa
encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diferentemente do sustentado pela defesa, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em elementos concretos extraídos da realidade fático-processual dos autos.

Conforme se extrai da decisão de pronúncia e das sucessivas reavaliações da custódia, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes fundamentos:

(i) Gravidade concreta da conduta e
modus operandi
:
O crime imputado reveste-se de especial gravidade, tendo sido a vítima morta mediante pauladas na cabeça e seu corpo abandonado em área de difícil acesso, sendo localizado apenas meses depois em avançado estado de putrefação. O laudo cadavérico atestou sinais de violência extrema, circunstância que revela periculosidade concreta e justifica a medida para a garantia da ordem pública.

(ii) Risco real à aplicação da lei penal:
O paciente permaneceu na condição de
foragido por mais de três anos
, desde a decretação de sua prisão em março de 2022, sendo capturado apenas em maio de 2025 no Estado do Amapá. Essa conduta de evasão prolongada configura forte indicativo de que, posto em liberdade, o acusado voltará a se furtar à jurisdição do Juízo processante.

(iii) Fase processual e necessidade da medida:
Com a confirmação da pronúncia por este Tribunal no julgamento do RESE, o feito avançou para a fase do artigo 422 do CPP. A proximidade do julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, aliada ao histórico de fuga concretizado anteriormente, torna a manutenção da custódia indispensável para assegurar a aplicação da lei penal com a presença do réu em plenário.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores que corroboram a legalidade da manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco real de fuga do distrito da culpa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado. A defesa alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sustentando a inexistência de fundamentação idônea pela sentença de pronúncia e que o recorrente apresenta condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva pode ser mantida após a sentença de pronúncia com fundamento na gravidade do delito e no risco à aplicação da lei penal, tendo o paciente permanecido foragido durante toda a instrução processual; (ii) se as condições pessoais favoráveis do recorrente são suficientes para revogar a prisão preventiva ou aplicar medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva foi mantida com fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido desde a decretação da prisão
e o crime envolveu uso de arma de fogo em concurso de pessoas.

4.A sentença de pronúncia reforça a necessidade da prisão preventiva, sendo dispensada fundamentação exaustiva quando os requisitos previstos no art. 312 do CPP permanecem presentes, especialmente diante da periculosidade do réu e da possibilidade de fuga.

5.As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6.Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, diante da gravidade do delito e do comportamento do paciente, que se manteve foragido durante toda a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 200.922/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Dessa forma, resta evidenciado que o decreto prisional e as decisões que o mantiveram encontram-se amparados em motivação idônea e atual, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP seriam manifestamente insuficientes diante da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente com a informação de que o paciente figurou como foragido por 3 (três) anos, razão pela qual não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

II.3 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que tange às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa, verifica-se que o paciente é tecnicamente
primário
, possui
residência fixa
no município de Santana/AP e comprovou
ocupação lícita
como pintor em empresa de transportes rodoviários. Ressalte-se, ainda, o fato de ser
pai de uma criança menor de 9 anos
, conforme documentação acostada aos autos.

Entretanto, é cediço que a existência de tais predicados, por mais louváveis que sejam, não possui o condão de, isoladamente, garantir o direito à liberdade ou à substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No caso em tela, tais condições devem ser sopesadas com o fato de o paciente ter permanecido na condição de
foragido por mais de três anos
, o que enfraquece a presunção de que sua liberdade não oferecerá riscos à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, que assentam a insuficiência das condições pessoais favoráveis quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar por outros elementos concretos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Ademais, apesar do paciente possuir uma filha menor, não restou comprovado que ele é o único responsável pela criança, vez que o documento juntado no Id35054222 não está apto a fazer dita comprovação. Sendo assim, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar.

Dessa forma, resta evidenciado que, embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, estas não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante do risco real de nova evasão e pelo
modus operandi
empregado na execução do crime, razão pela qual a manutenção da medida extrema mostra-se proporcional e necessária no atual estágio processual.

II.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Considerando a fundamentação já exposta, verifico que a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se
insuficiente e inadequada
para o caso concreto. A segregação cautelar do paciente não se sustenta apenas na gravidade abstrata do delito, mas na necessidade premente de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal diante de elementos fáticos objetivos.

A insuficiência de cautelares alternativas é evidenciada, primeiramente, pela
gravidade concreta da conduta
e o
modus operandi
empregado, no qual a vítima foi morta a pauladas e teve seu corpo ocultado em local de difícil acesso, apresentando sinais de tortura. Tais circunstâncias denotam uma periculosidade que não seria mitigada por medidas menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo ou o recolhimento domiciliar.

Ademais, o
histórico de evasão do paciente
, que permaneceu na condição de foragido por mais de três anos e foi capturado em unidade da federação distante do distrito da culpa, demonstra que qualquer medida diversa da prisão seria ineficaz para garantir que o réu se submeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A proximidade da fase plenária reforça a necessidade da manutenção da custódia, uma vez que medidas alternativas não oferecem a segurança necessária para impedir nova fuga.

Portanto, resta evidenciado que as medidas previstas no artigo 319 do CPP são manifestamente inidôneas para o caso em tela, sendo a manutenção da prisão preventiva a única providência capaz de resguardar a paz social e a autoridade da jurisdição penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGO
, mantendo a custódia cautelar do paciente
MARENILSON MARTINS COSTA
, ante a inexistência de constrangimento ilegal e a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026